Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. apelação. Importunação sexual. materialidade delitiva. Provas insuficientes. Princípio in dubio pro reo. Absolvição devida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de importunação sexual (art. 215-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, e do art. 7o, inciso III, ambos da Lei 11.340/2006).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório dos autos é apto a manter a condenação ou se cabível a absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser firme e coerente, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos para amparar a condenação, situação não verificada nos autos.
4. A condenação criminal exige a certeza da ocorrência da infração penal e de sua autoria. Havendo dúvida quanto à materialidade dos fatos narrados na denúncia, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo e absolver acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
5. A palavra isolada da vítima não é suficiente ao alcance da certeza necessária para a condenação, inexistindo prova que a corrobore ou que afaste a credibilidade da versão defensiva, sobretudo se a contradição constatada em seu depoimento confere margem para dúvida razoável.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 215-A do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939600, 0704402-80.2020.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1938895, 0704491-31.2023.8.07.0002, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1935227, 0704003-22.2023.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024.